Tribunal: TCU
Processo: 023.685/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7138/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.685/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alana das Neves Pedruzzi (XXX.297.330-XX); Bruno Lopes Dalmazo (XXX.250.190-XX); Eduardo André Tillmann (XXX.453.730-XX); Gabriela Silva Miranda Rosa (XXX.175.130-XX); Heitor Roberto Dias Francischini (XXX.252.528-XX); Junior Borella (XXX.888.670-XX); Maria Fernanda Colo Giannini (XXX.824.848-XX); Mariane Cásseres de Souza (XXX.985.410-XX); Mario Ricardo Nascimento Marques Junior (XXX.940.610-XX); Rodrigo Dettmann Duarte (XXX.927.380-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Rio Grande 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.